Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704296-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ARTURO MALLORQUIN JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 3 de dezembro de 2020 17:21:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador